Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-71.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à anulação dos Autos de Infração nos 66.689.260, 66.689.414, 66.689.376, 66.689.457 e 66.689.317 – Sentença de rejeição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Discussão travada no âmbito administrativo e judicial

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à anulação dos Autos de Infração nos 66.689.260, 66.689.414, 66.689.376, 66.689.457 e 66.689.317 – Sentença de rejeição – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Discussão travada no âmbito administrativo e judicial sobre a competência tributária do apelado para a cobrança de ISSQN sobre os serviços prestados pela apelante – Alegações das partes que instauraram controvérsia sobre a natureza dos serviços prestados como atividades meio ou fim – Sentença que apenas solucionou a questão controvertida – MÉRITO – Como regra geral o recolhimento do ISSQN ocorre no local do estabelecimento do prestador de serviço – Exceção aplicada no caso da execução, acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia, quando o município competente será o do local da prestação do serviço – Entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.117.121/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que nos contratos de construção civil em que há contratação da execução integral da obra, mesmo que algumas etapas sejam realizadas fora da obra, ela deve ser considerada como uma universalidade, sendo competente para a cobrança do município do local da obra – Autos de infração nos 66.689.260, 66.689.414 e 66.689.376, nos quais se verifica a contratação da apelante para prestação de serviços de consultoria e realização de projetos ambientais, pois se trata de atividade não relacionada à construção civil – Aplicação da regra geral de competência tributária, sendo o apelado o município competente para a cobrança do ISSQN – Autos de infração nos 66.689.457 e 66.689.317, nos quais se verifica a contratação da apelante para fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia civil fora do Município São Paulo – Situação excepcional que atrai a competência tributária para o município em que o serviço foi prestado – Autos de infração nulos – Sucumbência recíproca reconhecida – APELAÇÃO provida em parte, para anular os Autos de infração nos 66.689.457 e 66.689.317, diante do reconhecimento da incompetência tributária do apelado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000543874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-71.2016.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CNEN
PROJETOS DE ENGENHARIA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE CAMARGO CORRÊA
PROJETOS DE ENGENHARIA S.A.), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Vinícius Ferreira Fonseca OAB/SP 397550.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Voto no 08704
Apelação no 1000477-71.2016.8.26.0090
Apelante: CNEN PROJETOS DE ENGENHARIA S/A
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Ana Paula Marconato Simões Matias
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Pretensão à anulação
dos Autos de Infração nos 66.689.260, 66.689.414, 66.689.376, 66.689.457 e
66.689.317
Sentença de rejeição
Pleito de reforma da sentença

Cabimento em parte PRELIMINAR Nulidade da sentença diante da violação
ao princípio da “não surpresa” Afastamento Discussão travada no âmbito
administrativo e judicial sobre a competência tributária do apelado para a
cobrança de ISSQN sobre os serviços prestados pela apelante Alegações das
partes que instauraram controvérsia sobre a natureza dos serviços prestados
como atividades meio ou fim
Sentença que apenas solucionou a questão
controvertida MÉRITO Como regra geral o recolhimento do ISSQN ocorre
no local do estabelecimento do prestador de serviço Exceção aplicada no
caso da execução, acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia,
quando o município competente será o do local da prestação do serviço

Entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.117.121/SP, submetido ao rito
dos recursos repetitivos, no sentido de que nos contratos de construção civil
em que há contratação da execução integral da obra, mesmo que algumas
etapas sejam realizadas fora da obra, ela deve ser considerada como uma
universalidade, sendo competente para a cobrança do município do local da
obra Autos de infração nos 66.689.260, 66.689.414 e 66.689.376, nos quais
se verifica a contratação da apelante para prestação de serviços de consultoria
e realização de projetos ambientais, pois se trata de atividade não relacionada
à construção civil Aplicação da regra geral de competência tributária, sendo o
apelado o município competente para a cobrança do ISSQN Autos de infração
nos 66.689.457 e 66.689.317, nos quais se verifica a contratação da apelante
para fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia civil fora do
Município São Paulo Situação excepcional que atrai a competência tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
para o município em que o serviço foi prestado Autos de infração nulos
Sucumbência recíproca reconhecida APELAÇÃO provida em parte, para anular
os Autos de infração nos 66.689.457 e 66.689.317, diante do reconhecimento
da incompetência tributária do apelado.
Trata-se de apelação interposta por CNEN Projetos de
Engenharia S/A, contra a r. sentença (fls. 2.726/2.731), proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos pela apelante em face do Município
de São Paulo, que rejeitou os embargos. Pela sucumbência a apelante foi
condenada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela apelante (fls.
2.734/2.739) e pelo apelado (fls. 2.784/2.787), sendo os primeiros rejeitados (fls.
2.743/2.744) e os segundos acolhidos, para sanar contradição entre a
fundamentação e o dispositivo, consignando que os Autos de Infração nos
66.689.260 e 66.689.414 devem ser mantidos assim como os demais (fls.
2.789/2.794).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 2.746/2.776), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio da
“não surpresa”, uma vez que não se instaurou controvérsia nos autos sobre
compreenderem os serviços prestados atividades meio ou fim. Sustenta que somente
se discutiu nos autos se a atividade meio, inserida em um escopo maior, envolvendo
o serviço de empreitada e construção civil, seria tributada na sede do prestador ou
no endereço da obra. Aponta que a lide está limitada à definição se os serviços
prestados, reconhecidamente atividades-meio e insertas dentro de um escopo mais
amplo, seriam tributados pelo apelado ou pelo Município onde a obra foi executada.
Pondera que o Juízo “a quo”, analisando questão fática sobre a qual não houve
controvérsia, apontou inexistir prova de que os serviços prestados não se
encontravam inseridos em um escopo maior, sem dar oportunidade para as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
manifestarem sobre a questão. No mérito, aduz que o apelado não tem legitimidade
para cobrar ISSQN sobre os serviços prestados. Defende que na esfera
administrativa restou reconhecido pelo apelado que os serviços prestados são
atividades que integram uma finalidade específica e mais abrangente, qual seja, obra
de construção civil. Afirma que o apelado entendeu equivocadamente que as
atividades-meio
podem
ser
isoladamente tributadas, desde que cobradas
individualmente, razão pela qual considerou que cada nota fiscal emitida
correspondeu a um serviço autônomo e independente, desconsiderando o contexto
mais amplo da contratação. Diz que a especificação, em nota fiscal, de qual atividade-
meio foi realizada dentro de determinado período, não significa que houve cobrança
individualizada da atividade, mas sim que o serviço se presta a alcançar o objeto
maior que é a construção civil. Argumenta que a postura do apelado no âmbito
administrativo foi equivocada ao considerar as atividades como autônomas e sem
vinculação com a obra de construção civil. Alega que independentemente do local
onde o serviço é executado, a atividade executada é exclusivamente direcionada à
obra de construção civil, passando a integrá-la para todos os fins, o que afasta a
cobrança do ISSQN que deve ser recolhido no local da construção. Sustenta que em
relação aos Autos de Infração nos 66.689.260 e 66.689.414 houve a sua contratação
pela Companhia Vale do Rio Doce para a realização de empreitada consubstanciada
no planejamento e execução de engenharia ambiental para acompanhamento da
obra a ser realizada na mina Cauê, no Município de Itabira/MG, sendo realizados
estudos ambientais, execução de inspeções ambientais, acompanhamento e
fiscalização ambiental para as obras de alteamento do Cordão Nova Vista. Aponta
que sua atividade não se limitou apenas à realização dos projetos, mas demandou
principalmente o acompanhamento “in loco” de sua execução, caracterizando, assim,
a empreitada para realização de outras obras de engenharia ambiental. Pondera que
o objeto do contrato é a elaboração de projetos conceitual e executivo, o que
caracteriza atividade-meio. Aduz que a execução dos serviços projetados implica na
absorção da atividade de elaboração de projetos pela atividade de empreitada de
engenharia ambiental, uma vez que a finalidade da contratação não é a mera
elaboração de projeto, mas também a entrega do trabalho projetado. Defende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
em relação ao Auto de Infração no 66.689.376, oriundo de contrato firmado com a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte no Estado de São
Paulo - ARTESP, para a realização de estudos ambientais, execução de inspeções
ambientais, acompanhamento e fiscalização ambiental para as obras realizadas na
malha rodoviária da Concessionária Triângulo do Sol, que inclui as rodovias
Washington Luiz, Brigadeiro Faria Lima e Carlos Tonani, os serviços foram prestados
para garantir a consecução das obras de reforma em conformidade com a legislação
ambiental, havendo, portanto, atividade-meio. Afirma que em relação ao Auto de
Infração no 66.689.317, referente ao contrato firmado com as Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, para realização de estudos de impacto
ambiental, estudos e planejamentos referentes a escolha dos traçados das linhas de
transmissão, execução e inspeção ambiental, acompanhamento e fiscalização da
construção das linhas de transmissão. Diz que apesar de não ter sido contratada para
a construção das linhas de transmissão em si, realizou serviço de engenharia
ambiental e acompanhamento das obras de construção das linhas. Argumenta que os
serviços foram prestados no local das obras e que o acompanhamento e fiscalização
de obras está previsto no artigo 3o, inciso III, subitem 7.19, da Lei Complementar
Federal no 116, de 31/07/2.003. Alega que em relação ao Auto de Infração no
66.689.457, referente ao contrato firmado com o Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de São Paulo - DER, houve a prestação do serviço de
empreitada de engenharia ambiental para obras de recuperação das rodovias vicinais
do interior paulista, sendo realizado gerenciamento e coordenação das atividades
tendentes ao acompanhamento das obras e sua observância quanto à legislação
ambiental em espaço físico cedido pela DER. Sustenta que o serviço contratado é um
dos muito necessários para a consecução das obras em conformidade com a
legislação ambiental. Aponta a ilegalidade dos autos de infração pelas razões acima
expostas. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 2.802/2.012), alega o apelado que foram
autuados serviços de engenharia consultiva prestados pela apelante sem o
recolhimento de ISSQN. Sustenta que as atividades contratadas não são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
engenharia civil, mas sim de elaboração de projetos de engenharia, principalmente
em matéria ambiental. Aponta que os serviços prestados não se enquadram nas
exceções previstas no artigo 3o da Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003, sendo da competência do Município em que situado o estabelecimento
comercial a cobrança do ISSQN. Pondera que a apelante sequer elenca a construção
civil em suas atividades, fazendo referência apenas a projetos executivos de
engenharia e insistindo em uma diferença entre atividade-meio e atividade-fim para
afastar a tributação. Aduz que a realização de projeto executivo não se confunde
com construção civil, configurando atividade autônoma. Defende que a distinção
entre atividade-meio e atividade-fim é artificial, vez que a apelante foi contratada
para um serviço específico, distinto e autônomo da execução propriamente dita, o
que caracteriza, obviamente, uma atividade-fim diante de seu objeto social. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, somente no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de nulidade da r. sentença,
em razão da violação ao princípio da “não surpresa”, alegada pela apelante.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não se
proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”,
enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda que se trate de
matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar oportunidade às
partes para se manifestarem a respeito”.
Contudo, extrai-se dos autos que não houve “decisão surpresa”,
uma vez que a discussão travada no âmbito administrativo e judicial foi exatamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
competência tributária do apelado para a cobrança de ISSQN sobre os serviços
prestados pela apelante.
Em sua petição inicial, a apelante insiste na caracterização dos
serviços prestados como atividades-meio para a realização de obras de engenharia
civil (fls. 06/11), enquanto que o apelado, em sua impugnação, aponta que os
serviços realizados foram contratados de maneira autônoma, ou seja, se
caracterizam como atividade-fim, já que inexiste menção a empreitada ou sub-
empreitada de obras de construção civil e congêneres (fls. 2.713/2.714).
Ao que se vê, foi de fato instalada controvérsia nos autos sobre
a natureza dos serviços prestados como atividades meio ou fim.
Deste modo, ao apontar a inexistência de prova de que os
serviços prestados se encontravam inseridos em um escopo maior envolvendo
construção civil, a r. sentença apenas resolveu a questão controvertida, inexistindo
“decisão surpresa”.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por
violação ao princípio da não surpresa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelado ajuizou execução fiscal em face
da apelante, fundada em Certidão da Dívida Ativa proveniente de débito fiscal de
ISSQN constatado nos Autos de Infração nos 66.689.260, 66.689.414, 66.689.376,
66.689.457 e 66.689.317, referentes a serviços prestados entre 2.008 e 2.010, no
valor de R$ 32.723,31 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um
centavos) (fls. 59).
A apelante opôs embargos à execução questionando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
competência do apelado para a cobrança do ISSQN decorrente dos serviços
prestados.
Diante da sentença de rejeição dos embargos, a apelante
pretende no recurso a inversão integral do julgado.
O recurso comporta provimento em parte.
O local de recolhimento do ISSQN está definido pela Lei
Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003, nos seguintes termos, conforme
texto vigente à época dos fatos:
Art. 3o. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o
imposto será devido no local:
(...)
III. da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista
anexa:
(...)
7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.19. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.
(...)
Art. 4o. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo
as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Ao que se vê, como regra geral o ISSQN deve ser
recolhido no local do estabelecimento do prestador de serviço, salvo se
aplicável alguma das exceções previstas em lei, como é o caso da execução,
acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia civil, quando será o
local da prestação do serviço.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, definiu como
competente para a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados nas etapas da
obra de engenharia civil o Município onde se realizou a obra. “Verbis”:
TRIBUTÁRIO ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL PROJETO,
ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE
CONSTRUÇÃO CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da
prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a
competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3o) 2. Em se tratando
de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o
imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e
art.3o, da LC 116/2003) 3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da
obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município
diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma
universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de
recolhimento do ISS 4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão
da inversão dos ônus da sucumbência 5. Recurso Especial conhecido e provido 6.
Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências
previstas no § 7o do art. 543-C do CPC e nos arts. 5o, II e 6o da Resolução STJ no
8/2008. (Recurso Especial no 1.117.121/SP; Rela. Mina. Eliana Calmon; Órgão
Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 14/10/2.009; Data da
Publicação/Fonte: DJe 29/10/2.009) (negritei)
Insta consignar que no referido julgado a situação analisada foi
de empresa que, em um único contrato, é responsável pela realização de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
etapas da obra, ou seja, do projeto até a construção, sem prestar todos os serviços
na mesma localidade, conforme se verifica do trecho do voto da Relatora Ministra
Eliana Calmon:
“Na questão em julgamento temos uma empresa com sede no Município de São
Paulo, contratada pelo Município de Presidente Prudente para ali realizar uma
obra de construção. Dos diversos e complexos serviços uns foram executados na
sede da empresa e outros no município onde ficará a construção. O contrato
indica todas as etapas do serviço, a partir da elaboração dos projetos [...].
dentro desse contexto pouco importa tenha o contrato estabelecido o valor
total da obra, sem discriminar onde seria realizada cada etapa, porque o fato
relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e
para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns
tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo
certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade.” (negritei)
Firmadas as premissas, passo à análise dos contratos que
originaram os autos de infração discutidos.
1) Autos de Infração nos 66.689.260 e
66.689.414
A apelante foi autuada em razão do não recolhimento de ISSQN
no exercício de 2.008, referente a contrato celebrado com a Companhia Vale do Rio
Doce (fls. 517/525), cujo objeto era “a prestação de serviços para elaboração de
projetos conceituais e executivo para Alteamento do Cordão Nova Vista, localizado na
mina do Cauê, Município de Itabira/MG”.
Insta consignar que a apelante não apresentou os anexos
contratuais e apenas afirma que o serviço prestado compreendeu estudos
ambientais, execução de inspeções ambientais e acompanhamento e fiscalização
ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
1) Auto de Infração no 66.689.376
A apelante foi autuada em razão do não recolhimento de ISSQN
no exercício de 2.009 referente a contrato celebrado com a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados de Transporte no Estado de São Paulo.
Insta consignar que a apelante não juntou aos autos o contrato
celebrado (fls. 1.765/1.798), o que compromete a verificação do objeto contratado e
apenas afirma que o serviço prestado compreendeu a supervisão técnica ambiental
das obras de duplicação e modernização da capacidade da Rodovia BR-101, sendo
realizadas inspeções ambientais, acompanhamento e fiscalização ambiental.
Verifica-se nos 03 (três) contratos acima referidos que em
nenhum deles a apelante foi contratada para a realização da obra, nem prestou
serviço de engenharia civil, estando limitada a sua atuação à consultoria e à
realização de projetos ambientais.
Deste modo, deve ser aplicada a regra geral estabelecida pelo
artigo 3o, “caput”, da Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003, sendo
devido o recolhimento do ISSQN no local do estabelecimento do prestador de
serviço, ou seja, no Município de São Paulo.
As tentativas da apelante de classificar os serviços prestados
como atividade-meio, já que vinculadas à execução das obras de engenharia civil,
não convence, pois houve sua contratação autônoma para serviços específicos,
situação diversa daquela analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal, o que impede a
aplicação da tese firmada no recurso repetitivo.
Portanto,
os
Autos
de
infração
nos
66.689.260,
66.689.414 e 66.689.376 devem ser mantidos.
1) Auto de Infração no 66.689.457

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
A apelante foi autuada em razão do não recolhimento de ISSQN
no exercício de 2.009 referente a contrato de consultoria celebrado com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP (fls.
2.526/2.573), cujo objeto era “a supervisão técnica e ambiental das obras do
programa de recuperação das rodovias do Estado de São Paulo Etapa III prestação
de serviços de consultoria”.
Insta consignar que a apelante não apresentou a Proposta
Técnica Contratada na qual estão descritos os serviços realizados e apenas afirma
que o serviço prestado compreendeu gerenciamento e coordenação das atividades
tendentes ao acompanhamento das obras com observância da legislação ambiental.
1) Auto de Infração no 66.689.317
A apelante foi autuada em razão do não recolhimento de ISSQN
no exercício de 2.008 referente a contrato celebrado com as Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A - Eletronorte (fls. 554/570), cujo objeto era “a prestação de
serviços de estudos ambientais e acompanhamento da construção” de Linhas de
Transmissão.
Insta consignar que a apelante afirma não ter promovido a
construção das linhas de transmissão, mas apenas realizou estudos de impacto
ambiental, estudos e planejamento referente à escolha do traçado das linhas,
execução de inspeções ambientais, acompanhamento e fiscalização da construção
das linhas de transmissão.
Nota-se nestes 02 (dois) contratos que a apelante realizou
serviço de fiscalização e acompanhamento das obras, condutas que se enquadram na
exceção prevista no artigo 3o, inciso III, subitem 7.02, da Lei Complementar Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
no 116, de 31/07/2.003, sendo devido o ISSQN no local em que o serviço foi
prestado.
Em que pese nos referidos contratos esteja previsto serviços de
estudos ambientais e consultoria, é certo que em razão da contratação conjunta com
os serviços de fiscalização e acompanhamento de obra de engenharia, a competência
para cobrar o ISSQN é atraída para o local de realização da obra.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso
análogo:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ISS
Serviços de engenharia
Empresa sediada no Município de Sorocaba
contratada para assessoramento, consultoria e gerenciamento de obra no
Município de Manaus
Imposto devido no local em que os serviços são
efetivamente prestados
Serviços de gerenciamento de obras executados no
Município de Manaus Precedente do STJ ao qual imprimiu-se o regime do art. 543-C do
CPC

Recursos oficial e voluntário não providos. (Apelação no
0048909-33.2011.8.26.0602; Rel. Des. Erbetta Filho; Comarca: Sorocaba;
Órgão Julgados: 15a Câm. de Direito Público; Data do julgamento:
22/06/2.017; Data de publicação: 27/06/2.017) (negritei)
Deste modo, os Autos de Infração nos 66.689.457 e
66.689.317 devem ser anulados.
Diante da alteração do julgado, é o caso de reconhecer a
sucumbência recíproca, ficando as partes condenadas ao rateio das custas/despesas
processuais e ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor
dos autos de infração mantidos e anulados.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à apelação
apenas para anular os Autos de Infração nos 66.689.457 e 66.689.317,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Reconhecida a sucumbência recíproca
nos termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)